Tribunal: TJSP
Processo: 2245585-28.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.234, de 13 de outubro de 2021, do Município de Braúna, que "institui a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados ao ensino ou recreação infantil e fundamental a capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros".

VÍCIO DE INICIATIVA. Legislação que, ao criar obrigação a ser observada por

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.234, de 13 de outubro de 2021, do Município de Braúna, que "institui a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados ao ensino ou recreação infantil e fundamental a capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros".

VÍCIO DE INICIATIVA. Legislação que, ao criar obrigação a ser observada por todas as instituições, inclusive as públicas, dispôs sobre a atribuição de órgãos públicos, matéria efetivamente de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Lei que interfere na gestão administrativa do Município.

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. A definição da forma de realização de atividades ligadas às atribuições dos servidores públicos municipais imiscui-se no âmbito da chamada reserva da administração. Situação que deve ser definida diretamente pelo Chefe do Poder Executivo. Fixação de prazo para regulamentação da lei. Ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Inconstitucionalidade (a) da expressão "públicos e", constante do caput do artigo 1o e do § 2o do artigo 2o, (b) da expressão "ou responsabilização funcional e patrimonial, quando tratar-se de creche ou estabelecimento público", inserida no inciso III artigo 3o, e (c) do artigo 4o, todos da Lei n. 2.234, de 13 de outubro de 2021, do Município de Braúna.

Ação parcialmente procedente.